Tribunal: TJPA
Processo: 0002467-72.2011.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002467-72.2011.8.14.0010

APELANTE: PATRICIA CAROLINE MARTINS BARBOSA, LENILDE DE SOUZA MARTINS, LENILDE DE SOUZA MARTINS

APELADO: ELIEL DE SOUZA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002467-72.2011.8.14.0010

APELANTE:
PATRICIA CAROLINE MARTINS BARBOSA E OUTRA

APELADA: EDILENA SILVA E SILVA

APELADO:
ELIEL DE SOUZA BARBOSA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – SENTENÇA TERMINATIVA – INERCIA DA AUTORA/APELANTE QUANTO AO SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA – PARTE ASSISTIDA PELA
DEFENSORIA PÚBLICA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – NECESSIDADE – PRERROGATIVA LEGAL EXPRESSA – ART. 128 DA LEI COMPLEMENTAR N. 80/1994 –
PREJUÍZO CONSTATADO – SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal à alegada impossibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito, sem prévia intimação pessoal da Defensoria Pública.

2 – Com efeito, a legislação conferiu a
Defensoria Pública, a prerrogativa de ser intimada pessoalmente em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa em que atue (Art. 128 da Lei Complementar n. 80/1994).

3 – A inobservância da regra instituída em lei, viola prerrogativas inerentes à Defensoria Pública colidindo com o intuito da norma, que é assegurar a efetividade do controle dos prazos processuais nas ações em que qualquer das partes (polo ativo ou ativo), sejam assistidos pela Defensoria Pública.

4 – Hipótese em que
a parte autora/apelante, de fato, foi devidamente intimada para que manifestasse seu interesse no prosseguimento da demanda, não tendo, outrossim, a Defensoria Pública que lhe assistia sido intimada pessoalmente para se manifestar nos autos, conforme determina o
art. 128
da
Lei Complementar n. 80/1994.

5 –
Cumpre destacar que o fato da autora/apelante ter sido pessoalmente intimando no feito, não elide a exigência legal de intimação pessoal da Defensoria Pública, visto que a parte patrocinada por essa, ao exercer o direito de acesso à justiça e assistência jurídica, em regra, não possui o mesmo tratamento dispensado às partes que constituem advogado particular, especialmente no que se refere à frequência do contato entre cliente/advogado, haja vista a limitada estrutura do órgão e a condição de hipossuficiente dos assistidos.

6 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, para anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 14 de setembro de 2021 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0002467-72.2011.8.14.0010

APELANTE:
PATRICIA CAROLINE MARTINS BARBOSA E OUTRA

APELADA: EDILENA SILVA E SILVA

APELADO:
ELIEL DE SOUZA BARBOSA

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PATRICIA CAROLINE MARTINS BARBOSA E OUTRA
inconformadas com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Breves que, nos autos da
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
, ajuizada por si em face de
ELIEL DE SOUZA BARBOSA
, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em sua exordial, narrou a autora/apelante, devidamente representada por sua genitora, que celebrou acordo com o executado, onde o mesmo se obrigou ao pagamento mensal de 26% (vinte e seis por cento), do salário-mínimo, correspondendo ao valor de R$ 141,70 (cento e quarenta e um reais e setenta centavos), ficando inadimplente desde março de 2011, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

Ato contínuo, prolatou sentença o juízo primevo (ID. 9782311, pág. 17 e segs.), extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, incisos II e IV do CPC.

Inconformada, interpôs a autora
PATRICIA CAROLINE MARTINS BARBOSA E OUTRA
Recurso de Apelação (ID. 9782311).

Alegam, em síntese, que a sentença vergastada seria nula, visto que sendo a parte autora assistida pela Defensoria Pública, a extinção do feito com fulcro no art. 485, incisos II e IV do CPC, não poderia ocorrer sem a previa intimação pessoal do Defensor Público, a teor do disposto no art. 128 da Lei Complementar n. 80/1994.

Ressalta a necessidade de intimação da parte contrária para a efetivação da extinção do feito, além da obrigatoriedade de intimação do Ministério Público.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja desconstituída a sentença objurgada dando regular prosseguimento a demanda.

O prazo para a apresentação de contrarrazões, decorreu
in albis
(ID. 9782470).

A Douta Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua manifestação (ID. 10752599).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à alegada impossibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito, sem prévia intimação pessoal da Defensoria Pública.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que a sentença vergastada seria nula, visto que sendo a parte autora assistida pela Defensoria Pública, a extinção do feito com fulcro no art. 485, incisos II e IV do CPC, não poderia ocorrer sem a previa intimação pessoal do Defensor Público, a teor do disposto no art. 128 da Lei Complementar n. 80/1994.

Da Intimação Pessoal do Defensor Público

Com efeito, a
Lei Complementar n. 80/1994, que estabelece regras de organização da Defensoria Pública, dispõe em seu art. 128, as prerrogativas conferidas aos defensores públicos, dentre as quais destaca-se:

Art. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I - receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;

O Código de Processo Civil, por sua vez, traz idêntica prerrogativa,
ex vi
do art. 186, § 1º, bem como a Lei n. 1.060/1950 em seu art. 5º, §5º senão vejamos:

CPC

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

[...]

§ 1
o
O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, §1º.

Lei 1.060/1950

Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.

[...]

§ 5° Nos Estados onde a Assistência Judiciária seja organizada e por eles mantida, o Defensor Público, ou quem exerça cargo equivalente, será intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as Instâncias, contando-se-lhes em dobro todos os prazos.

O legislador, ao estabelecer a referida prerrogativa, o fez para preservar o princípio do contraditório e ampla defesa, tendo em vista que considerando o universo de ações em que há atuação da Defensoria Pública, seria inviável aos defensores acompanhar as intimações realizadas nos Diários Oficiais para controle de prazos, sobretudo, diante das limitações estruturais enfrentadas pelas Defensorias Públicas como qualquer instituição pública.

Nas palavras de Paulo Cesar Ribeiro Galliez, tais prerrogativas objetivam:

“dar segurança ao cumprimento dos prazos processuais, considerando o volume expressivo de processos envolvendo as atividades dos defensores públicos”.

(GALLIEZ, Paulo Cesar Ribeiro.
Princípios Institucionais da Defensoria Pública
. Editora Lumen Juris, 2010).

Dessa forma, a inobservância da regra instituída em lei, viola prerrogativas inerentes à Defensoria Pública colidindo com o intuito da norma, que é assegurar a efetividade do controle dos prazos processuais nas ações em que qualquer das partes (polo ativo ou ativo), sejam assistidos pela Defensoria Pública.

Nessa senda, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido da necessidade de intimação pessoal da Defensoria Pública, mediante remessa dos autos, com o fito de evitar prejuízos aos assistidos, partes hipossuficientes na relação processual, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE- INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF -
INTIMAÇÃO PESSOAL - DEFENSORIA PÚBLICA - PROTEGER E PRESERVAÇÃO A FUNÇÃO DO ÓRGÃO - DEFESA DOS NECESSITADOS - DEFENSOR PÚBLICO
- PRESENÇA - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - ENTREGA DOS AUTOS COM VISTA - NECESSIDADE - PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

[...]

III -
A necessidade da intimação pessoal da Defensoria Pública decorre de legislação específica que concede prerrogativas que visam facilitar o bom funcionamento do órgão no patrocínio dos interesses daqueles que não possuem recursos para constituir defensor particular
. IV - A finalidade da lei é proteger e preservar a própria função exercida pelo referido órgão e, principalmente, resguardar aqueles que não têm condições de contratar um Defensor particular. Não se cuida, pois, de formalismo ou apego exacerbado às formas, mas, sim, de reconhecer e dar aplicabilidade à norma jurídica vigente e válida. V -
Nesse contexto, a despeito da presença do Defensor Público, na audiência de instrução e julgamento, a intimação pessoal da Defensoria Pública somente se concretiza com a respectiva entrega dos autos com vista, em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa
. VI - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.

(STJ, REsp 1190865 MG 2010/0074947-9; Relator: Ministro MASSAMI UYEDA. Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA; Publicação: DJe 01/03/2012; Julgamento: 14 de fevereiro de 2012). (Grifei).

No mesmo sentido, vejamos o posicionamento adotado pelos Tribunais pátrios,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE. A intimação pessoal dos atos processuais é uma prerrogativa dos membros da Defensoria Pública, a teor do disposto no art. 128 da Lei Complementar 80/94, sob pena de nulidade. Hipótese em que a Defensora Pública não foi intimada pessoalmente dos atos subsequentes ao acórdão do apelo. Impõe-se, assim, a renovação dos atos posteriores, com intimação pessoal da Defensoria Pública
. AGRAVO PROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AI: 70084999093 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 19/08/2021, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2021). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. I. Constitui prerrogativa da Defensoria Pública sua intimação pessoal, para que possa se manifestar sobre todos os atos do processo II.
In casu
, considerando que a parte apelante é patrocinada por membro da defensoria pública e, que não houve a intimação pessoal, enseja a nulidade dos atos processuais praticados sem a observância da regra legal
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - APL: 01289858520128090051, Relator: AMÉLIA MARTINS DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/08/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/08/2018). (Grifei).

APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL, MEDIANTE CARGA DOS AUTOS, PARA OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1349935/SE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que os prazos para que o Ministério Público e a Defensoria Pública se pronunciem em processos só começam a fluir a partir da data do recebimento dos autos.
Caso concreto em que a Defensora Pública, embora intimada do prazo para oferecimento da contestação na audiência de conciliação, não teve franqueada carga dos autos, também não sendo intimada pessoalmente dos atos subsequentes, restando nitidamente caracterizado prejuízo à parte assistida pela instituição
. Cerceamento de defesa caraterizado. Sentença desconstituída. APELO PROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70078637816 RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 31/10/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/11/2018). (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA EM AUDIÊNCIA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Conforme inteligência do art. 5º, § 5º, da Lei n.º 1.060/50 e do art. 89, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/94, a Defensoria Pública possui a prerrogativa de receber intimação pessoal, mediante entrega dos autos com vista, de todos os atos do processo, caracterizando cerceamento de defesa e consequente nulidade insanável a inobservância desse requisito. 2. A sentença proferida em audiência realizada em ação de exoneração de alimentos, que julga procedente o pedido, em prejuízo da parte ré, assistida pela Defensoria Pública, sem a intimação prévia desse Órgão, importa em manifesta violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Apelação provida. Sentença cassada.

(TJ-DF - APC: 20120410094490, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 29/07/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 31/08/2015). (Grifei).

No caso em exame, se verifica que o magistrado determinou a intimação pessoal da parte autora/apelante, sendo a mesma recebida por terceiro não identificado nos autos (ID 9782311, pág. 13), não tendo, outrossim, a Defensoria Pública que lhe assistia sido intimada pessoalmente para se manifestar nos autos, conforme determina o
art. 128
da
Lei Complementar n. 80/1994.

Cumpre destacar que o fato de ter sido determinada a intimação pessoal da autora/apelante não elide a exigência legal de intimação pessoal da Defensoria Pública, visto que a parte patrocinada por essa, ao exercer o direito de acesso à justiça e assistência jurídica, em regra, não possui o mesmo tratamento dispensado às partes que constituem advogado particular, especialmente no que se refere à frequência do contato entre cliente/advogado, haja vista a limitada estrutura do órgão e a condição de hipossuficiente dos assistidos.

Outrossim, não resta dúvida que os defensores públicos são extremamente qualificados para o ofício desempenhado, entretanto, é fato notório que a Defensoria Pública não possui condições para estabelecer contato frequente com o assistido, a fim de buscar informações necessárias ao impulso processual, o que justifica prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública
.

Assim, constatado que o juízo primevo deixou de observar as normas processuais que regem a hipótese vertente ao deixar de determinar a intimação pessoal da Defensoria Pública, entendo que se impõe a anulação da sentença vergastada para que se proceda a intimação pessoal desta, dando regular prosseguimento a demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença vergastada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 04/10/2022